Tribunal: TJDFT
Processo: 0757957-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE MULTA APLICADA ANTES DA APRECIAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. VÍCIO SANADO. CONVALIDAÇÃO. NOVA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS INDEFERIMENTO DA DEFESA. REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de multa, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. Afirma que, a despeito da imposição da penalidade ter ocorrido antes da apreciação da defesa prévia, já houve o indeferimento da defesa e expedida nova notificação de penalidade, o que teria sanado o vício no processo administrativo. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, é bem verdade que, como exposto na sentença, Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. No caso dos autos, é incontroverso que houve a aplicação da penalidade de multa em fevereiro de 2023, antes da apreciação da defesa prévia referente ao auto de infração, ocorrida em maio de 2023, o que acarreta, a princípio, evidente violação ao direito de defesa do administrado.
IV. Não obstante, a defesa prévia foi devidamente apreciada em 15/05/2023 (ID 59782726, pg. 09), sendo expedida uma segunda notificação da penalidade de multa em 25/05/2023 (ID 59782726, pg. 12), reabrindo novamente o prazo para recurso contra a imposição da penalidade. Portanto, considerando que a Administração corrigiu o ato viciado através da convalidação, não havendo absolutamente nenhum prejuízo à parte, não há que se falar em anulação do processo administrativo. Isso porque, se assim fosse, resultaria apenas na repetição do segundo ato já praticado, ou seja, aquele que convalidou o primeiro ato viciado. Tal abordagem, além de respeitar o contraditório e a ampla defesa, também prestigia os princípios da eficiência e do máximo aproveitamento dos atos processuais.
V. Aliás, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra, ressalte-se, foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo, sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso de nulidades absolutas. Nesse sentido: RMS 35056/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, RMS 28.490/DF-AgR, Relator o Min. Roberto Barroso, o Min. Edson Fachin.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.